Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO DE EXAME DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando o acervo probatório é apto a identificar o apelante como o autor do crime de porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, em especial a palavra dos policiais militares, o auto de prisão em flagrante, o registro de ocorrência policial, o auto de apresentação e apreensão, o laudo pericial de exame de arma de fogo e a confissão extrajudicial do acusado.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, especialmente quando corroboradas pelos demais elementos de prova e de informação constantes dos autos, como na hipótese, e não havendo indicação de que conheciam ou possuíam qualquer interesse em incriminar falsamente o apelante.
3. Recurso desprovido.